Tribunal: TCU
Processo: 025.104/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900202025, modalidade Pregão Eletrônico e Uasg 389320 (Objeto: Contratação de serviços continuados de apoio operacional e administrativo.)

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa K2 Conservação e Serviços Gerais Eireli, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90020/2025, conduzido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), cujo objeto é a contratação de serviços continuados de apoio operacional e administrativo, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e com valor homologado de R$ 16.833.648,3; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante, em síntese, alega as seguintes irregularidades na condução do certame: (i) utilização de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) desatualizada para o Grupo 1 e ausência de especificação da CCT aplicável para o Grupo 2; (ii) adoção de média de mercado, desacompanhada do devido critério técnico, para definição de salários em cargos não amparados em CCT; (iii) desclassificação ilegal de sua proposta por erros e omissões sanáveis mediante diligências em descordo com o princípio do formalismo moderado; considerando que não resta configurado o periculum in mora , pressuposto para concessão de medida cautelar, tendo em vista a suspensão voluntária dos atos de assinatura das atas de registro de preços pelo Cofen até a decisão de mérito deste Tribunal; considerando que as justificativas apresentadas pelo Cofen foram suficientes para afastar a irregularidade relativa à adoção de Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) desatualizadas na estimativa de preços do Pregão Eletrônico 90020/2025, uma vez que a entidade demonstrou, com amparo na jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2443/2017-TCU-Plenário ), a inviabilidade material de atualizar simultaneamente as planilhas de custos de múltiplas categorias profissionais, cujas CCTs possuem datas-bases, vigências e datas de registro distintas, o que tornaria o processo licitatório excessivamente moroso e comprometeria a continuidade dos serviços; considerando que a isonomia e a transparência foram asseguradas pela adoção de um critério uniforme e objetivo, qual seja, a utilização da base salarial de dezembro de 2024 para todas as categorias, medida que foi expressamente comunicada a todos os licitantes no Termo de Referência e em resposta a pedidos de esclarecimentos, garantindo que os licitantes partissem de uma mesma base para a formulação de suas propostas; considerando também que o risco de prejuízo ou desequilíbrio econômico-financeiro foi devidamente mitigado pela previsão expressa de repactuação contratual no item 7.9 do Termo de Referência, mecanismo que permite o ajuste posterior dos valores aos pisos salariais efetivamente vigentes e afasta a alegação de ocorrência de dois reajustes consecutivos; considerando que a suposta omissão da CCT utilizada como parâmetro para o Grupo 2 não se confirmou, visto que o Termo de Referência indicou de forma clara e inequívoca a convenção do Sindbombeiros/DF relativa ao exercício de 2024, não havendo, portanto, ofensa aos princípios da isonomia, da transparência ou do julgamento objetivo que justifique a anulação ou suspensão do certame; considerando que a alegação de adoção de média de mercado sem critério técnico não prospera, pois a fixação de salários para cargos sem CCT específica foi devidamente justificada no Estudo Técnico Preliminar e amparada em pesquisa de mercado; considerando, por outro lado, que a desclassificação da representante em razão de erros materiais na planilha de preços (salário da "Copeira" e suposta inexequibilidade de itens isolados) foi indevida, por se tratar de vícios sanáveis que deveriam ter sido objeto de diligência para correção, sem alteração do valor global da proposta, em conformidade com o art. 64 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência pacífica do TCU; considerando que também é indevida a desclassificação motivada em descumprimento da cota de aprendiz, sem que fosse concedida a oportunidade de a licitante apresentar justificativas idôneas para o eventual não atendimento do percentual legal, contrariando o entendimento desta Corte de Contas (Acórdão 1930/2025-TCU); considerando, por fim, que a desclassificação da representante também se baseou na apresentação de garantia de proposta inválida no momento da habilitação (pagamento do prêmio do seguro-garantia realizado de forma intempestiva), o que constitui vício insanável e motivo suficiente para a sua exclusão do certame, não cabendo, portanto, determinação para anulação ou retorno de fase do procedimento licitatório. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 61) ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e à empresa K2 Conservação e Serviços Gerais Eireli; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.104/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Federal de Enfermagem. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nathaniel Victor Monteiro de Lima (39473/OAB-DF), representando K2 Conservação e Serviços Gerais Eireli; Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando R & R Serviços e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Federal de Enfermagem, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90020/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação da empresa K2 Conservação e Serviços Gerais Eireli em razão de vícios sanáveis, relativos a erro material no salário da "Copeira" e suposta inexequibilidade de itens isolados ("Motoboy" e "Arquiteto"), sem a realização de diligência, em desacordo com os arts. 59, I e § 2o, e 64 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência pacífica deste Tribunal (Acórdãos 918/2014, 1.211/2021 e 1.930/2025, todos do Plenário); 1.7.1.2. desclassificação da empresa K2 Conservação e Serviços Gerais Eireli por descumprimento da cota de aprendiz, sem que lhe fosse conferida oportunidade para apresentar justificativas que evidenciassem eventual impossibilidade de atendimento aos quantitativos previstos na lei, o que contraria a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1930/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira).